Tribunal: TJDFT
Processo: 0716881-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
Direito das Sucessões. Agravo de Instrumento. Direito Real de Habitação. Companheira sobrevivente. Imóvel não caracterizado como residência habitual. Recurso desprovido.
I – Caso em exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de inventário, que indeferiu o pedido de reconhecimento do direito real de habitação da agravante. A recorrente alegou união sob o regime da comunhão universal de bens, afirmando que o imóvel integrava a residência do casal e que o direito real de habitação é conferido ex lege, sendo indevida a imposição de requisitos de natureza econômica ou de domicílio.
II – Questão em discussão: Discute-se a possibilidade de concessão do direito real de habitação à companheira sobrevivente sobre imóvel que não se comprova ter sido residência habitual do casal à época da abertura da sucessão.
III – Razões de decidir: O direito real de habitação, previsto no art. 1.831 do Código Civil, visa assegurar moradia ao cônjuge ou companheiro sobrevivente no imóvel que servia de residência familiar. Contudo, no presente caso, não há demonstração inequívoca de que o imóvel em questão constituísse a residência habitual do casal. Consta dos autos que a agravante e o falecido alternavam domicílio entre Brasil e Espanha, sendo este último o local de falecimento e onde se encontravam bens e testamento. A agravante possui renda própria e residência no exterior, não havendo demonstração de risco iminente de desocupação forçada. Diante da ausência de comprovação dos requisitos legais e fáticos para a concessão do direito pretendido, revela-se legítima a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória, até ulterior dilação probatória.
IV – Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: O reconhecimento do direito real de habitação, nos termos do art. 1.831 do Código Civil, exige que o imóvel seja comprovadamente a residência habitual do casal à data da abertura da sucessão, sendo insuficiente a mera alegação de convivência e propriedade, quando não evidenciado o vínculo direto de moradia contínua no bem inventariado.